Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-23.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003165-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MICHELE PAIXAO DA SILVA - CPF: 065.355.011-16 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0037-88 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE.
NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA Nº 385 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é o julgamento de procedência para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e condenar a parte ré em danos morais.

3. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula nº 385 do STJ.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, deixando a reclamante de comprovar cumprimento de sua obrigação.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual com a Natura Cosméticos S/A, alegando ter sido vítima de fraude. Requer seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção ao crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, esclarecendo que a reclamante se tornou uma Consultora da Natura, mediante preenchimento e subscrição de “Ficha Cadastral”, submetida à aprovação da Natura, tendo a mesmo lido e aceitado todos os termos e condições comerciais estabelecidas.

Assevera que a reclamante comprou produtos cosméticos, pelo sistema de venda direta, não efetuando o pagamento do débito. Para comprovar suas alegações juntou Nota fiscal (Id. 91846491),
prints
de telas sistêmicas com informações de dados cadastrais, histórico de pedidos realizados e débitos pendentes de pagamento (Id. 91846488, 91846489 e 91846490).

Pois bem. Verifica-se que a reclamada apresenta prints de telas sistêmicas contendo relatórios de cobrança, históricos de pedidos, ficha cadastral, todos de caráter unilateral, que não tem o condão de comprovar a relação contratual.

Nota-se que os débitos questionados foram inseridos em 27.10.2020 e em 11.11.2020 nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$199,31 (cento e noventa e nove reais e trinta e um centavos) e R$120,31 (cento e vinte reais e trinta e um centavos), respectivamente.

Entretanto, a reclamada juntou a cópia da NF n. 027.496.235, de 20/01/2021, de valor de R$292,43 (duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), cujos dados não possuem qualquer relação com os débitos ora discutidos, de modo que, os documentos apresentados pela reclamada não comprovam vinculo algum com as negativações.

Ademais, a Nota Fiscal acostada, em tese, demonstra a aquisição de produtos da Natura S.A pela reclamante em data recente, contudo, não há provas da entrega dos respectivos produtos à Reclamante, especialmente, porque o espaço destinado ao recebimento da mercadoria está apócrifo.

Desse modo, diante da ausência de comprovantes de entrega das aludidas mercadorias, bem como, da ausência das notas fiscais referentes aos valores negativados, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSULTORA DE COSMÉTICOS REVENDEDORA DE PRODUTOS NATURA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SUPOSTAMENTE REFERENTE À COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS INDICADAS NA NOTA FISCAL – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INVÁLIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA INCABÍVEL EM RAZÃO DA PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SÚMULA Nº 385 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – LEGÍTIMO DIREITO AO QUESTIONAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do credor comprovar a existência de relação jurídica entre os litigantes e a causa subjacente à inscrição de nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Não comprovada a entrega das mercadorias descritas na nota fiscal, não há prova satisfatória da dívida que deu ensejo à negativação da suposta devedora. 3. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula nº 385 do STJ. 5. Nos termos do §3º do art. 98 do CPC, vencido “o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

(TJ-MT 10060885820178110002 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento:23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso verifica-se que a Recorrida juntou cópia do extrato expedido pelo SCPC, em 03.02.2021, em que é possível verificar uma anotação preexistente às discutidas nos autos, realizada por BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO, incluída em 31.08.2020, no valor de R$ 537,52 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Veja-se:

Empresa: BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

Inclusão 31.08.2020
- Valor R$ 537,52

Negativações discutidas nos autos:

Inclusão em 27.10.2020 –
R$ 199,31

Inclusão em 11.11.2020
– R$ 120,31

Dessa forma, restando comprovado que existe anotação preexistente em nome da parte consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível os débitos
sub judice
nos valores de R$ 199,31 (cento e noventa e nove reais e trinta e um centavos) e R$ 120,31 (cento e vinte reais e trinta e um centavos); b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ; e c) Afastar a condenação da Reclamante ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021